Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTS. 98 A 102 DO CPC/2015. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF/88. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRARIO. OMISSÃO. E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão ao indicar que a presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência não serve à concessão de gratuidade judiciária à pessoa jurídica, tratando-se de entendimento que encontra amparo no enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
3. A referida orientação não é contraditória com o afastamento da gratuidade judiciária concedida à embargante, pois o fundamento adotado no caso concreto para a rejeição do benefício não foi a falta de apresentação da documentação pertinente, mas a constatação de que os balancetes financeiros exibidos em juízo revelam objetivamente haver plena capacidade para que a parte arque com os custos do processo.
4. Não há que se falar em violação aos princípios da não surpresa e da cooperação processual, disposto nos arts. 6o e 10 do CPC, ou de afronta ao art. 99, §2o, do CPC, que exige a prévia intimação da parte para comprovação de hipossuficiência antes do indeferimento da gratuidade judiciária, já que a matéria em foi objeto de amplo contraditório e dilação probatória, tanto na fase instrutória, quanto nesse segundo grau de jurisdição.
5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos.